Tribunal: CARF
Processo: 16327.001371/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001371/2008-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.666 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
BANESTADO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2005
PERC. RECONHECIMENTO. REGULARIDADE FISCAL. SÚMULA CARF
No 37.
Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais
(PERC), a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater aos
débitos existentes até a data de entrega da declaração de Rendimentos da
Pessoa Jurídica na qual se deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da
regularidade
em
qualquer
momento
do
processo
administrativo,
independentemente da época em que tenha ocorrido a regularização, e
inclusive mediante apresentação de certidão de regularidade posterior à data da
opção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa Braga, Andre Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga e Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001371/2008-21
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.666 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001371/2008-21

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acordão proferido pela
Delegacia Regional em Campinas (SP) que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo
contribuinte, tendo em vista o pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais de
fls. 01/02, no qual não houve ordem de emissão para o FINOR, relativamente à sua opção por
aplicação de parte do IRPJ relativo ao ano-calendário 2005, exercício 2006, no FINOR (cópia do
extrato à fl. 07).
Por meio do Despacho Decisório de fls. 79/82, proferido em setembro/2009, a
autoridade administrativa competente indeferiu o pedido, tendo em vista o resultado de consultas
ao CADIN e aos registros de regularidade mantidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
— RFB, pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional — PGFN e pela Caixa Econômica
Federal (CEF)/FGTS, apontando a existência de débitos tributários e com base no artigo 60 da
Lei n°9.069, de 29/06/1995.
Inconformada com o referido Despacho Decisório, do qual foi devidamente
cientificada em 02/10/2009 (AR. à fl. 84), a interessada apresentou, em 30/10/2009, a manifestação
de inconformidade de fls. 85 a 89, acompanhada dos documentos de fls. 90 a 114.
Em sua defesa a interessada argumenta: que a situação fiscal da contribuinte oscila
entre "regular" e "irregular", e isto se daria em razão de falhas do sistema do Fisco que, inúmeras
vezes, obriga a interessada a requerer baixa de débitos tributários inexistentes:
Não ser possível que o direito ao incentivo fiscal, apurado na declaração de
rendimentos, esteja vinculado a esse sistema que, algumas vezes, apresenta distorções na
situação real do cadastro dos contribuintes (que pode oscilar com frequência); que para
comprovar o quão incontestável é a sua regularidade, o requerente anexa listagem SINCOR,
datada de 16/10/09 (doc. 03 — fls. 103/104) obtida por meio do Serviço de Atendimento Virtual
(e-CAC), a qual demonstra a suspensão da exigibilidade de seus débitos perante a RFB e a
PGFIV, quais sejam:

(1) PENDÊNCIAS RECEITA FEDERAL DO BRASIL:
• P.A. n° 16327.000813/2005-70 — débitos de CSLL estão com a exigibilidade
suspensa pelo depósito judicial efetuado nos autos da Medida Cautelar no 89.0014323-9.
Através da petição (doc. 04 — fl. 105), protocolada em 26/04/07, o Manifestante
requereu a conversão dos depósitos em renda para União e o levantamento do valor
remanescente em seu favor;
• P.A. n° 10980.246164/97-18 — débitos de CSLL de 1989 a 1997 — estão com a
exigibilidade suspensa pelo depósito judicial efetuado nos autos da Medida Cautelar
n°89.0014323-9. Através da petição (doc. 05— fl. 106), protocolada em 26/04/07, o
Manifestante requereu a conversão dos depósitos em renda para União e o levantamento
do valore remanescente em seu favor;
(2) PENDÊNCIAS PGFN:
• P.A. n°16327.501.169/2004-71 (CDA 80.2.04.048179-10) débitos de IRRF — com a
exigibilidade suspensa por força da liminar concedida nos autos do Mandado de
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.666 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001371/2008-21

Segurança n°2005.61,00.000321-1 (doc. 06 —fls. 107/110);
• P.A. n° 16327.000.889/20054-03 (CDA 80.6.05.077482-44) — antecipações de
CSLL/I 996, excedentes ao integral devido no ano de 1996 — com a exigibilidade
suspensa por depósitos judiciais, efetuados nos autos do Mandado de Segurança n°
970000196-2, conforme exposto na petição protocolada na DE1NF, em 13/11/06 (doc.
07— fls. 111/112);
• P.A. n° 10980.004.650/2001-81 (CDA 80.6.09.025678-69) — COFINS de 1999 e
2000 — com exigibilidade suspensa por depósito judicial efetuado nos autos do
processo judicial n° 2008.61.19.0052480-0 (doc. 08— fls. 113/114).

Por fim, conclui pelo total descabimento do indeferimento do PERC e requer a
reforma da decisão denegatória proferida no presente processo.
O acordão (16-27.826 - 8 Turma da DRJ/SP1), recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-
calendário: 2005
PERC. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES
FEDERAIS. PROVA.
O indeferimento do PERC com fulcro no art. 60 da Lei 9.069/95 impõe a
demonstração da existência de irregularidade fiscal relativamente ao período a que
se refere a Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se deu a opção
pelo incentivo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Outros Valores Controlados.

Isto porque, conforme entendimento da turma julgado, “não é demais lembrar que
tanto a IN SRF n° 574/2005, quanto a IN RFB n° 734/2007, já acima mencionadas, estabelecem
em seus artigos 10 que "Na hipótese de concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou
benefício fiscal, no âmbito da RFB, é vedada a exigência da certidão conjunta de que trata o art.
12 da Portaria Conjunta PGFN/RFB n2 3, de 2007, cabendo a verificação de regularidade fiscal
do sujeito passivo à unidade da RFB encarregada da análise do pedido" (grifo acrescentado).
Deste modo, ainda que emitida a Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa,
permanece a necessidade de averiguação da situação fiscal do contribuinte pela autoridade
competente da SRF/RFB na data da análise do pedido, como foi feito neste caso”.

Ciente da decisão, o interessado apresentou recurso voluntário, alegando em
síntese:
a) A autoridade julgadora entendeu que, apesar de ter sido comprovada a
suspensão da exigibilidade dos débitos no âmbito da Receita Federal, os
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.666 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001371/2008-21

quais não constituem óbice à concessão do PERC, não houve
comprovação da regularidade fiscal dos débitos no âmbito da PGFN.
b) Aduz que apresenta a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de
Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros (doc.
06) e a Certidão de Regularidade do FGTS - CRF, a fim de comprovar que
não possui pendências impeditivas da concessão do incentivo fiscal
pleiteado.
c) Requereu a reforma da decisão.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Como visto no relatório acima, trata-se de Pedido de Revisão de Ordem de
Emissão de Incentivos Fiscais (PERC). O direito ao benefício fiscal não foi reconhecido pela
unidade da RFB de origem devido à existência das seguintes pendências:

Ressalte-se que às fls. 66 dos autos, antes da emissão do respectivo DD o
contribuinte já havia realizado a juntada da Certidão positiva Com Efeitos de Negativa, mas que
não abarcada débitos no âmbito da PGFN
Por sua vez, junto com a Manifestação de Inconformidade o contribuinte
promoveu a juntada da Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa à fl. 176:
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.666 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001371/2008-21

Mesmo assim a DRJ não acolheu a referida manifestação aduzindo que o
contribuinte não teria realizado nenhum esclarecimento acerca das pendências indicadas às fls.
66 a 70.
Em sede de recurso o contribuinte reitera os seus argumentos. Entendo que lhe
assiste razão.
A DRJ claramente se equivocou ao infirmar que o contribuinte não teria prestado
esclarecimentos sobre os alegados débitos, ora, além de trazer justificativas (que sequer foram
apreciadas) o contribuinte juntou Certidão que comprova a suspensão da exigibilidade dos
débitos impeditivos.
E mais, assim se posicionou a DRJ:

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.666 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001371/2008-21

Em outras palavras, a DRJ entende que mesmo com a apresentação da certidão
compete à RFB averiguar a situação fiscal do contribuinte. Ora, não posso concordar com a
posição exarada pela decisão recorrida. Qual seria então a utilidade da emissão de uma CND ou
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa se nem a própria RFB a acatasse como documento
comprobatório da regularidade fiscal do contribuinte? Não há a menor lógica e vai de encontro
ao estabelecido pelos arts. 205 e 206 do CTN.
Diante da apresentação das certidões positivas com efeitos de negativa que, por
força do art. 206 do Código Tributário Nacional, têm os mesmos efeitos das certidões negativas,
incide na espécie o disposto na Súmula CARF no 37, cujo efeito é vinculante de acordo com a
Portaria ME no 129/2019, verbis:

Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC),
a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater aos débitos existentes
até a data de entrega da declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se deu a
opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da regularidade em qualquer momento do
processo administrativo, independentemente da época em que tenha ocorrido a
regularização, e inclusive mediante apresentação de certidão de regularidade posterior à
data da opção.

Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital